Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-31.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – DIFICULDADE NO ADIMPLEMENTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PROMESSA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR JUNTO AO BANCO FINANCIADOR, REDUÇÃO DE JUROS E EXCLUSÃO DE TAXAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001551-31.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITO DE MORAIS SOUZA - CPF: 936.254.803-87 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), QUITANDO JA EIRELI - CNPJ: 30.446.485/0001-02 (RECORRIDO), FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES - CPF: 366.057.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022